Tribunal: TJES
Processo: 0038528-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038528-47.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE MAURICIO TEIXEIRA MARQUES e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038528-47.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONE MAURICIO TEIXEIRA MARQUES, GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA, PAULO ROBERTO MEDEIROS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121, §2º, INCISO
S I E IV
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PRETENDIDO PELA DEFESA DO
S
RÉU
S
– DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0038528-47.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONE MAURICIO TEIXEIRA MARQUES, GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA, PAULO ROBERTO MEDEIROS SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DIONE MAURÍCIO TEIXEIRA MARQUES, GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA e PAULO ROBERTO MEDEIROS SALES
, por irresignados com os termos da r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhes impostos, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; e 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de junho de 2014, os denunciados e um indivíduo não identificado, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, imbuídos de
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, deram início ao ato de matar a vítima Thiago Cardoso, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Consta que os Réus Dione e Paulo, a bordo do veículo Fiat/Strada, bem como o corréu George, na garupa de uma motocicleta guiada por um indivíduo não identificado, cercaram a vítima que estava passando pela rua juntamente com um amigo e, após Dione abaixar o vidro do veículo e reconhecer a vítima, gritou para os comparsas “Bota”, momento em que George e Paulo efetuaram os disparos contra a vítima.

Em suas razões de apelação, os recorrentes aduzem que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Almejam ainda, a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Em suas contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento dos apelos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo de lesões corporais de fls. 23.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelas testemunhas Lucas Rocha Ribeiro e pela vítima Thiago Cardoso, todos ratificados em juízo, confirmam a autoria delitiva em desfavor dos sentenciados, senão vejamos:

“
(...) Que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse que se recorda dos fatos pois estava junto com a vítima THIAGO CARDOSO, conversando com um cara de moto quando veio um carro Fiat Strada, cor branca, passou e deram um monte de tiro em direção ao informante e ao THIAGO, mas somente THIAGO foi atingido no braço, na bunda e nas costas; que falaram que era o pessoal da Galeria que atirou, foram "PAULINHO" E PAULO SIQUEIRA; que tinha um tal de "FABINHO" também no carro; que lidas as declarações de fls. 29/30, o informante confirma o seu teor; que "PAULINHO" é o acusado PAULO ROBERTO MEDEIROS SALES [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Lucas Rocha Ribeiro, à fl. 199)”.

“
(...) que esclarece que o declarante reconheceu que dentro do veículo estavam PAULINHO (no lado do carona) e indivíduo alcunhado de "GARUPA" (que o declarante esclarece que este é da Serra, não sabendo maiores detalhes sobre ele), o qual dirigia o veículo; que na moto havia dois indivíduos, sendo que o declarante não conseguiu ver quem estava guiando a moto, posto que o condutor estava usando capacete, mas conseguiu ver que no carona estava o indivíduo conhecido por PITOCO, que estava sem capacete; que o declarante esclarece que quando GARUPA abriu o vidro do carro e viu o declarante, começou a gritar "bota", momento em que PAULINHO e PITOCO começaram a atirar contra o declarante; que esclarece que os atiradores utilizavam, cada um, uma pistola; que o declarante tem certeza que ele seria o alvo dos atiradores, pois no dia 12/06/14, integrantes da gangue da Galeria executaram seu primo DOUGLAS CARDOSO (IP 150/14), ocasião em que o declarante conseguiu escapar da morte; que o declarante esclarece que o motivo da morte de DOUGLAS CARDOSO e a tentativa de sua morte é a guerra entre gangues rivais (Galeria e Aterro); que o declarante é da gangue Aterro, ao passo que os atiradores são da gangue Galeria; que, em relação a tentativa que sofreu, tem conhecimento que os tiros não atingiram seu amigo, mas o declarante tem conhecimento que um transeunte que passava no local na hora teria sido atingido por "bala" perdida, mas não sabe dizer o nome nem apelido da pessoa; que, perguntando quantos tiros foram dados, respondeu que ouviu vários disparos, não sabendo precisar o número, mas esclarece que foi alvejado por quatro disparos; que o declarante esclarece que, após os primeiros disparos, caiu no chão, mas conseguiu levantar e correr, sendo perseguido pelos algozes, mas conseguiu escapar da morte, pois entrou em um quintal próximo; que foi socorrido por sua tia JECILENE, que parou um carro e pediu socorro para o declarante; que o declarante foi levado para a Policlínica de São Pedro e, posteriormente, para o Hospital São Lucas, onde ficou internado por quatro dias; que mostrada a foto de GEORGE BRUNO RODRIGUES FERREIRA, reconhece, sem sombra de dúvidas como sendo o PITOCO mencionado em suas declarações, sendo o indivíduo que estava no carona da moto e atirou contra ele; que mostrada a foto de PAULO ROBERTO MEDEIRO SALES, o declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o PAULINHO citado acima, ou seja, o indivíduo no carona do veículo STRADA, que também efetuou disparos contra ele [...].” (Depoimento prestado na esfera policial pela vítima Thiago Cardoso, às fls. 16/18)”.

“
(...) que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse que se recorda dos fatos, tomou um monte de tiros pelas costas (...) o informante reafirmou que foi atingido por quatro disparos, um em cada mão, outro no braço direito e outro nas nádegas; que na época o informante fazia parte do tráfico de drogas no Aterro (...) que os moradores disseram que foram os acusados que deram os tiros no informante; que depois dos fatos ouviu falar que quem atirou no declarante foi um tal de “GARUPA” (Depoimento prestado em juízo pela vítima Thiago Cardoso, à fl. 200)”.

Portanto, diante das robustas provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à redução ao mínimo da pena-base imposta aos acusados é de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.